Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-38.2019.8.11.0032
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-38.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), ANA CLARA BARBI LIMA - CPF: 066.207.635-45 (ADVOGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), FABRICIO JOSE DE LIMA HOFFELDER - CPF: 051.078.541-76 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO
. NULIDADE DA SENTENÇA.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO
.
PRELIMINAR
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária com reparação de danos materiais e morais
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
na
: (i) validade da representação processual do polo ativo após o falecimento do autor originário, sem a devida habilitação de sucessores ou espólio; e (
ii
) se a consequência jurídica deve ser a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o falecimento do autor, impunha-se a suspensão do feito e a intimação dos sucessores para regularização do polo ativo
.

4. Não houve habilitação de sucessores ou espólio, tampouco nomeação de inventariante.
A
ausência de regularização processual após o falecimento da parte impede a validade dos atos subsequentes, inclusive da sentença.

5.
A sentença proferida sem observância dos pressupostos processuais de legitimidade e representação válida,
configura
vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento da parte autoral impõe a suspensão do processo para viabilizar a regularização da representação. 2. A ausência de habilitação do espólio ou sucessores torna nulos os atos praticados após o óbito, inclusive a sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 110, 313, § 2o, I, e 317.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000711-30.2009.8.11.0059, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023, pub. 09.03.2023; TJMT, N.U 0027878-71.2012.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.07.2023, pub. 11.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por Fabrício José de Lima
Hoffelder
.

Narra o autor
que contratou os serviços da Apelante, tendo como objeto a proteção veicular do automóvel. Relatou que, em 04
/05/2019
, sofreu acidente ao tentar desviar de um animal na pista, resultando no capotamento do veículo. Após o sinistro, buscou a reparação por meio da associação, que negou a cobertura sob a alegação de descumprimento contratual, não oferecendo sequer suporte quanto à remoção ou guarda do automóvel.

A sentença (ID 266640870), posteriormente complementada por decisão nos embargos de declaração (ID 266640874), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar a seguradora ao pagamento de
indenização por danos materiais (valor da tabela FIPE do veículo na data do sinistro) e morais (R$ 5.000,00)
,
além de custas e honorários sucumbenciais.
Ainda, deferiu a
dedução da taxa de participação do evento, no importe de R$ 1.495,85
, bem como condenou a autora
ao envio da documentação do veículo à Seguradora, devendo a Seguradora ser responsável por qualquer e
eventuais taxas
para sua formalização.

A apelante em suas razões recursais
(ID 266640876)
suscita, preliminarmente, a necessidade de regularização do polo ativo, em razão do falecimento do autor, e a inaplicabilidade do CDC. No mérito, alega a legalidade das associações de proteção veicular, o agravamento intencional do risco pelo apelado (mau estado de conservação do veículo) e a inexistência de comprovação dos danos materiais e morais. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a autorização para as deduções contratuais e a determinação de entrega da documentação do veículo para fins de transferência do salvado.

O apelado
apresentou
contrarrazões (ID
266640880
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de questão preliminar suscitada nos autos, referente à necessidade de regularização do polo ativo, em razão do falecimento do autor originário da ação, FABRICIO JOSE DE LIMA HOFFELDER, fato comunicado nos autos por meio de petição acompanhada da respectiva certidão de óbito (ID 266640833).

Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil
, “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.
”
Conforme o art. 313, § 2o, I, do CPC, a suspensão do processo é medida que se impõe para viabilizar a regularização da representação processual, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo à marcha processual válida.

No caso, o óbito do autor foi devidamente comprovado nos autos, restando imprescindível que os autos sejam regularizados com a substituição do falecido por seu espólio ou sucessores, com a consequente habilitação nos moldes do art. 689 do CPC. Verifica-se que houve juntada de substabelecimento e petições posteriores apresentadas por advogado anteriormente constituído pelo falecido (
IDs
266640834, 266640835, 266640836), sem, contudo, regular habilitação de herdeiros ou nomeação de inventariante.

A ausência de regularização compromete a legitimidade ativa recursal, uma vez que a apelação foi interposta (ID 266640877) em nome do falecido, sendo certo que, com o seu falecimento, cessam os poderes conferidos ao patrono. Assim, impõe-se o reconhecimento da irregularidade
da representação processual do polo ativo, com a consequente nulidade dos atos praticados após a morte da parte.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO EXTINTO POR NÃO REGULARIZAÇÃO ACERCA DA SUCESSÃO PROCESSUAL – MORTE DE UMA DAS AUTORAS DA AÇÃO - INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA FALECIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, nos termos do que dispõem os artigos 110 e 313, §2o, II, do CPC, caso em que se revela insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.
(N.U 0000711-30.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – MORTE DA EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO – NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – PEDIDO DE DILAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 313, §2o, inciso I, do CPC, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: “falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”.

Diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, cabe ao juiz conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda.
(N.U 0027878-71.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023)

Assim, tendo a
sentença
sido proferida em desconformidade com os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, reconhece-se a
nulidade da sentença prolatada nos
IDs
266640870 e 266640874, por vício de representação processual
.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR

para reconhecer a nulidade da sentença proferida
(
IDs
266640870 e 266640874
)
, diante da ausência de regularização do polo ativo em virtude do falecimento do autor originário da demanda, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a devida substituição processual pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC, mediante intimação, sob pena de extinção do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025